Tribunal: TJES
Processo: 0014464-51.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014464-51.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ENIVALDO CLAUDIANO AMARAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014464-51.2021.8.08.0048

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELANTE(S): ENIVALDO CLAUDIANO AMARAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR(A) WILLIAN SILVA

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
Enivaldo Claudiano Amaral
tendo em vista a sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Serra, que
considerou o réu como incurso nas sanções do artigo 147, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, no âmbito da Lei n. 11.340/06
, condenando-o à pena de
1 mês e 15 dias de detenção
, em regime inicial aberto.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

O órgão ministerial sustenta que a intimação válida do réu é evento apto e suficiente para deflagrar a contagem do prazo recursal, que se iniciou no dia 07 de novembro de 2022 (segunda-feira) e terminou no dia 11 de novembro de 2022 (sexta-feira). Entretanto, o recurso de apelação foi interposto pela Defensoria Pública no dia 21 de novembro de 2022 (folha 46v), ou seja, após o fim do prazo recursal (mesmo considerando a prerrogativa de prazo recursal em dobro, o prazo teria vencido em 16 de novembro de 2022, antes, portanto, da interposição do apelo),
sendo manifestamente intempestivo
.

A preliminar deverá ser rejeitada.

De fato, o recorrente optou por não recorrer, mas s
ua defesa ainda não havia sido intimada da sentença condenatória
. Nos termos da Súmula 705 do STF,
“a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor,
não impede o conhecimento da apelação por este interposta
".

Segundo o STF, “o processo penal, o papel do defensor, constituído ou dativo, não se reduz ao de simples representante ad judicia do acusado, investido mediante mandato, ou não, incumbindo-lhe velar pelos interesses da defesa: por isso,
a renúncia do réu à apelação não inibe o defensor de interpô-la.
2. A pretendida eficácia preclusiva da declaração de renúncia ao recurso pelo acusado reduziria a exigência legal de subseqüente intimação do defensor técnico - com a qual jamais se transigiu - a despropositada superfetação processual.([
RE 637.628
, Rel. Min.
Dias Toffoli
, dec. monocrática, j. 8-6-2011, DJE 112 de 13-06-2011.)

Nesse ponto, assinalo que o defensor e o réu devem ser intimados da sentença
e o prazo só começa a fluir a partir da última intimação
.

Quanto à esse marco, o TEMA 959 assim dispõe: O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado. Como se sabe,
a tese é aplicada aos membros da Defensoria Pública
.

Com a remessa dos autos ao órgão em 21/11/2022, o recurso de apelação interposto na mesma data,
o recurso está, portando, tempestivo.

Por tais fundamentos,
rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, o recorrente requer a
absolvição
, em razão da insuficiência de provas para a condenação, requerendo, subsidiariamente, a
fixação da pena-base no mínimo legal
e o
afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal
. Almeja, ainda, o
afastamento da condenação em dano moral
e a
concessão da gratuidade de justiça.

A sentença não merece o reparo pretendido.

De acordo com a denúncia, no dia 15 de janeiro de 2019, por volta das 22:00 horas, na Rua São Pedro, n° 535, bairro Castelândia, Serra/ES, o ora recorrente, de forma livre e voluntária, ameaçou, por palavra, de causar mal injusto e grave à vítima Ana Paula Nascimento Amaral Claudiano, sua ex-companheira.

Ao contrário do que se pretende fazer crer, não restam dúvidas acerca da
autoria e materialidade
em relação ao crime de ameaça, que estão fartamente comprovadas não só pelas palavras da vítima, coerente em ambas as esferas, como também corroborada pelo conteúdo da mídia de folhas 14, consistente na gravação feita por ela da conversa telefônica que teve com o recorrente no momento dos fatos.

A vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, apresentou versões congruentes dos fatos, narrando-os com detalhes, afirmando que
durante uma ligação telefônica o recorrente a ameaçou de morte dizendo que se ela incomodasse os inquilinos dele, iria “partir para outros meios”.

Aterrorizada, a vítima requereu Medidas Protetivas de Urgência e foi inserida no Programa Patrulha da Família (folhas 08/08-v). Acrescentou ter medo do recorrente,
pois ele já agrediu fisicamente em outra oportunidade, demonstrando assim que pode concretizar as ameaças.

Como se sabe, o crime de ameaça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico. Como vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça, “a palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório.” (TJES, Classe: Apelação, 011130196352, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/09/2018, Data da Publicação no Diário: 28/09/2018)

No caso dos autos, as declarações da vítima,
firmes e congruentes
, atestam autoria delitiva do apelante.

Desse modo,
não há como acolher a tese de absolvição
, eis que
cabalmente comprovada
a prática do crime de ameaça.

Quanto ao pleito subsidiário, observo que
o ilustre julgador de 1º grau foi claro ao fixou a pena-base em 1 mês de detenção
, ou seja,
no mínimo legalmente
previsto pelo preceito secundário da norma, o que evidencia
a ausência de interesse recursal.

Na segunda fase da dosimetria, entendo por presente
a agravante prevista no artigo 61, II, alínea f, do CP,
já que visa ao incremento da pena diante da maior gravidade dos atos delituosos com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher. Nesse sentido:

A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com as outras disposições da Lei nº 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017)

Portanto, correta a incidência da agravante, com a fixação para o crime de ameaça a pena de
1 mês e 15 dias de detenção,
tornando-se, então,
definitiva
.

Assim, conforme verificado, inexiste reparo a ser feito na pena do apelante, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

Quanto ao pleito de
afastamento do valor para a reparação dos danos,
igual sorte não socorre o apelante.

No caso, evidenciado
o grau de sofrimento e de constrangimento suportado pela vítima, o artigo 387 prevê em seu inciso IV, do CPP, a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

Como se sabe, “a simples relevância de haver pedido expresso na denúncia, a fim de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, ao meu ver, é bastante para que o Juiz sentenciante, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação,
fixe o valor mínimo a título de reparação dos danos morais causados pela infração perpetrada, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano.

O merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar. O dano, pois, é 'in re ipsa'"
.(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Por fim, quanto à concessão de
assistência judiciária gratuita
, sabe-se que o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento [das custas],
é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.” (AgRg no REsp 1.595.611/RS, DJ de 14/6/2016)

Isso posto,
conheço do recurso para, no mérito,
negar provimento.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Exm.º Des. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014464-51.2021.8.08.0048

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELANTE(S): ENIVALDO CLAUDIANO AMARAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR(A) WILLIAN SILVA

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
Enivaldo Claudiano Amaral
tendo em vista a sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Serra, que
considerou o réu como incurso nas sanções do artigo 147, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, no âmbito da Lei n. 11.340/06
, condenando-o à pena de
1 mês e 15 dias de detenção
, em regime inicial aberto.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

O órgão ministerial sustenta que a intimação válida do réu é evento apto e suficiente para deflagrar a contagem do prazo recursal, que se iniciou no dia 07 de novembro de 2022 (segunda-feira) e terminou no dia 11 de novembro de 2022 (sexta-feira). Entretanto, o recurso de apelação foi interposto pela Defensoria Pública no dia 21 de novembro de 2022 (folha 46v), ou seja, após o fim do prazo recursal (mesmo considerando a prerrogativa de prazo recursal em dobro, o prazo teria vencido em 16 de novembro de 2022, antes, portanto, da interposição do apelo),
sendo manifestamente intempestivo
.

A preliminar deverá ser rejeitada.

De fato, o recorrente optou por não recorrer, mas s
ua defesa ainda não havia sido intimada da sentença condenatória
. Nos termos da Súmula 705 do STF,
“a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor,
não impede o conhecimento da apelação por este interposta
".

Segundo o STF, “o processo penal, o papel do defensor, constituído ou dativo, não se reduz ao de simples representante ad judicia do acusado, investido mediante mandato, ou não, incumbindo-lhe velar pelos interesses da defesa: por isso,
a renúncia do réu à apelação não inibe o defensor de interpô-la.
2. A pretendida eficácia preclusiva da declaração de renúncia ao recurso pelo acusado reduziria a exigência legal de subseqüente intimação do defensor técnico - com a qual jamais se transigiu - a despropositada superfetação processual.([
RE 637.628
, Rel. Min.
Dias Toffoli
, dec. monocrática, j. 8-6-2011, DJE 112 de 13-06-2011.)

Nesse ponto, assinalo que o defensor e o réu devem ser intimados da sentença
e o prazo só começa a fluir a partir da última intimação
.

Quanto à esse marco, o TEMA 959 assim dispõe: O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado. Como se sabe,
a tese é aplicada aos membros da Defensoria Pública
.

Com a remessa dos autos ao órgão em 21/11/2022, o recurso de apelação interposto na mesma data,
o recurso está, portando, tempestivo.

Por tais fundamentos,
rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, o recorrente requer a
absolvição
, em razão da insuficiência de provas para a condenação, requerendo, subsidiariamente, a
fixação da pena-base no mínimo legal
e o
afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal
. Almeja, ainda, o
afastamento da condenação em dano moral
e a
concessão da gratuidade de justiça.

A sentença não merece o reparo pretendido.

De acordo com a denúncia, no dia 15 de janeiro de 2019, por volta das 22:00 horas, na Rua São Pedro, n° 535, bairro Castelândia, Serra/ES, o ora recorrente, de forma livre e voluntária, ameaçou, por palavra, de causar mal injusto e grave à vítima Ana Paula Nascimento Amaral Claudiano, sua ex-companheira.

Ao contrário do que se pretende fazer crer, não restam dúvidas acerca da
autoria e materialidade
em relação ao crime de ameaça, que estão fartamente comprovadas não só pelas palavras da vítima, coerente em ambas as esferas, como também corroborada pelo conteúdo da mídia de folhas 14, consistente na gravação feita por ela da conversa telefônica que teve com o recorrente no momento dos fatos.

A vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, apresentou versões congruentes dos fatos, narrando-os com detalhes, afirmando que
durante uma ligação telefônica o recorrente a ameaçou de morte dizendo que se ela incomodasse os inquilinos dele, iria “partir para outros meios”.

Aterrorizada, a vítima requereu Medidas Protetivas de Urgência e foi inserida no Programa Patrulha da Família (folhas 08/08-v). Acrescentou ter medo do recorrente,
pois ele já agrediu fisicamente em outra oportunidade, demonstrando assim que pode concretizar as ameaças.

Como se sabe, o crime de ameaça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico. Como vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça, “a palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório.” (TJES, Classe: Apelação, 011130196352, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/09/2018, Data da Publicação no Diário: 28/09/2018)

No caso dos autos, as declarações da vítima,
firmes e congruentes
, atestam autoria delitiva do apelante.

Desse modo,
não há como acolher a tese de absolvição
, eis que
cabalmente comprovada
a prática do crime de ameaça.

Quanto ao pleito subsidiário, observo que
o ilustre julgador de 1º grau foi claro ao fixou a pena-base em 1 mês de detenção
, ou seja,
no mínimo legalmente
previsto pelo preceito secundário da norma, o que evidencia
a ausência de interesse recursal.

Na segunda fase da dosimetria, entendo por presente
a agravante prevista no artigo 61, II, alínea f, do CP,
já que visa ao incremento da pena diante da maior gravidade dos atos delituosos com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher. Nesse sentido:

A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com as outras disposições da Lei nº 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017)

Portanto, correta a incidência da agravante, com a fixação para o crime de ameaça a pena de
1 mês e 15 dias de detenção,
tornando-se, então,
definitiva
.

Assim, conforme verificado, inexiste reparo a ser feito na pena do apelante, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

Quanto ao pleito de
afastamento do valor para a reparação dos danos,
igual sorte não socorre o apelante.

No caso, evidenciado
o grau de sofrimento e de constrangimento suportado pela vítima, o artigo 387 prevê em seu inciso IV, do CPP, a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

Como se sabe, “a simples relevância de haver pedido expresso na denúncia, a fim de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, ao meu ver, é bastante para que o Juiz sentenciante, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação,
fixe o valor mínimo a título de reparação dos danos morais causados pela infração perpetrada, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano.

O merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar. O dano, pois, é 'in re ipsa'"
.(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Por fim, quanto à concessão de
assistência judiciária gratuita
, sabe-se que o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento [das custas],
é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.” (AgRg no REsp 1.595.611/RS, DJ de 14/6/2016)

Isso posto,
conheço do recurso para, no mérito,
negar provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.